Tribunal: TJDFT
Processo: 0737690-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737690-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LEANDRO FRANCA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em ação de conhecimento proposta por LEANDRO FRANCA DE SOUZA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “LEANDRO FRANÇA DE SOUZA exercitou direito de ação perante este Juízo em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. e BANCO DO BRASIL S/A, mediante manejo deste processo de conhecimento, com vistas à cominação de obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais, em que deduziu pedido em sede de tutela provisória de urgência "para que os réus restituam, imediatamente, a quantia de R$ 4.543,15 (...), devendo incidir os encargos legais, bem como a intimação, em caráter de urgência para os bancos demandados, a fim de viabilizar mencionada restituição. Para do exposto, pugna-se que o Banco SICOOB se abstenha de reter/compensar o salário do autor, bem com autorize o autor a escolher a instituição bancária que pretende receber a sua remuneração. PIX: e-mail: lfranca.souza@hotmail.com" (ID: 139104474, item "a", pp. 19-20). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra laborar como servidor público, recebendo sua remuneração junto ao BANCO DO BRASIL; relata que, no ano de 2018, teria iniciado relacionamento bancário com a ré COOPERATIVA, optando pela portabilidade de remuneração, celebrando, ainda, contratos de cheque especial, cartão de crédito e dois mútuos bancários; posteriormente, teria solicitado, em 06.06.2022, nova portabilidade salarial para instituição financeira distinta, devidamente aprovada pelo réu BANCO DO BRASIL; todavia, no mês de setembro de 2022, o réu BANCO DO BRASIL não teria honrado a última portabilidade, promovendo o repasse integral da remuneração para a ré COOPERATIVA, mediante requerimento expresso desta, datado em 01.09.2022, sem anuência da parte autora. A parte autora prossegue argumentando que, em contato com a ré COOPERATIVA, obteve a informação de que não seria possível a liberação de sua remuneração, haja vista a destinação para quitar os débitos, por força de cláusula autorizativa prevista em vínculo contratual. Em relação à tutela de urgência, o autor aduz que a probabilidade do direito "fica evidente nas alegações apresentadas e pelos documentos acostados, que demonstram a abusiva solicitação de portabilidade requerida pelo SICOOB, bem como a ilegal retenção integral de verba salarial para quitação de dívidas vencidas"; quanto ao perigo de dano, este "também é evidente pelo fato de que, sendo o salário do autor a única fonte de renda, este não está conseguindo manter as contas essenciais de sua família". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários (ID: 139104475 a ID: 139105905) e, após intimação (ID: 139122741), o autor promoveu a emenda de ID: 139241611 a ID: 139244170. Esse foi o bastante relatório. Passo a fundamentar e decidir adiante. (...) Em relação à apreciação liminar da tutela provisória de urgência, esta presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade dos fatos narrados na causa de pedir, eis que demonstrou a prática de aprovisionamento integral da remuneração percebida. A propósito do tema, cumpre ressaltar que "a retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento de empréstimos não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas" (TJDFT. Acórdão n. 1399353, 07037349120208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.02.2022, publicado no DJe: 22.02.2022. Sem página cadastrada). O perigo de dano encontra-se consubstanciado no risco concreto à subsistência da parte autora, à míngua de quaisquer valores remanescentes em seu favor. Todavia, verifico a necessidade de modulação dos efeitos da tutela de urgência, mediante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ante (i) a confissão do autor relativamente à existência de negócio jurídico firmado com a ré COOPERATIVA e também (ii) da ausência de instrução dos autos com os negócios jurídicos firmados entre as partes, fato que obsta o exame de eventual cláusula contratual de aprovisionamento livremente pactuada. Diante disso, estou firme em que a imediata restituição de cinquenta por cento (50%) dos valores aprovisionados, independentemente da incidência de encargos contratuais (correção monetária e juros de mora) é medida que se impõe, até ulterior decisão deste Juízo. Por todos esses fundamentos, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar à ré COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. a imediata restituição do montante de R$ 2.271,57 em favor do autor LEANDRO FRANCA DE SOUZA, devendo ser observado os dados da ferramenta PIX (e-mail: lfranca.souza@hotmail.com) ou, alternativamente, os dados bancários lançados na petição do ID: 139241611. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de quarenta e oito horas (48h) para fiel cumprimento da ordem judicial em referência, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)” Irresignado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais narra que, na origem, foi proposta em seu desfavor ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, na qual foi deferido o pedido liminar, na forma da decisão acima transcrita. Afirma que o autor/agravado contratou empréstimos com desconto em conta corrente pela cooperativa agravante, tendo assinado termo de vinculação de receitas por meio de solicitação irretratável de portabilidade bancária, a fim de garantir o recebimento do salário na conta corrente vinculada à cooperativa. Aponta que a portabilidade realizada pelo autor/agravado para outro banco é ilegal e demonstra sua má-fé, pois estava ciente dos descontos que seriam realizados em sua conta bancária. Argumenta, em síntese, que não estão presentes as condições para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, pois não foi demonstrada a probabilidade do direito, especialmente diante da solicitação irretratável de portabilidade bancária. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a cooperativa de crédito agravante, em suas razões recursais, sustenta a legalidade da portabilidade bancária realizada, ao informar que o autor/agravado assinou termo de vinculação de receitas por meio de solicitação irretratável de portabilidade bancária no momento em que contratou empréstimos mediante desconto em conta corrente. Contudo, da simples leitura da decisão agravada, observa-se que o d. Juízo a quo não fez consideração alguma acerca da legalidade da portabilidade bancária realizada, a pedido da cooperativa de crédito. A decisão se limitou a determinar a restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores aprovisionados em favor do autor/agravado, diante da retenção integral de seu salário. Sobre o tema, ainda que se reconheça a licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, reforçada por decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do tema 1085 dos recursos especiais repetitivos (REsp 1863973/SP), entendo que a retenção integral do salário do devedor deve ser rechaçada, pois priva a parte do mínimo existencial, o que viola o princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. A Jurisprudência deste Tribunal tem adotado entendimento semelhante, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. QUITAÇÃO COMPULSÓRIA DO VALOR DAS PARCELAS. LIMITAÇÃO RESTRITA A CONTA SALÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Possível limitação das parcelas debitadas em conta corrente para amortização de contratos de mútuo, até que exista regulamentação clara sobre a matéria, se fundamenta apenas em normas principiológicas. 2. A revisão contratual por meio de decisão judicial é medida excepcional. Como regra descabe ao Judiciário intervir nos contratos para compelir instituições financeiras a renegociar dívidas com o consumidor. 3. Nos casos em que a intervenção se faz imperiosa, o fundamento normativo para a limitação de descontos compulsórios reside na tutela do devido processo legal. Busca-se coibir a retenção sumária da remuneração integral do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial. 4. Na hipótese em que não se evidencia abuso das instituições financeiras credoras, não há fundamento para, em antecipação de tutela, intervir na relação contratual. Por outro lado, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, configurando-se, desse modo o abuso a ser coibido. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provimento. (Acórdão 1322179, 07378412120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DOENÇA SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR INVALIDEZ. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. O caso sob análise, entretanto, guarda uma peculiaridade, pois, após a contratação dos empréstimos, o Agravante foi acometido por doença grave e aposentado compulsoriamente por invalidez, experimentando uma redução drástica dos vencimentos, situação que, por óbvio, prejudicou o pagamento das dívidas da forma contratada. 3. Comprovado o comprometimento da subsistência do devedor devido a fato superveniente caracterizado pela aposentadoria compulsória por invalidez, bem como a retenção integral do salário pela instituição bancária, é possível a limitação dos descontos na conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1608851, 07164261120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO. CONTRATO DE MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. ABUSIVIDADE. É abusiva a retenção da integralidade de verba salarial em conta corrente, a despeito de previsão contratual, por privar o correntista do necessário à subsistência. (Acórdão 1409765, 07213145720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse sentido, ao menos em uma primeira análise, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão agravada, não se verificando, no caso, a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022 16:55:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora